Tribunal: STF
Processo: Rcl 61300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE PARADIGMA DO STF DESPROVIDO DE EFEITOS VINCULANTES: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
   
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Neriane Wanderley Gomes, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Mandado de Segurança nº 0502607-18.2018.8.05.0022, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, assim como o enunciado nº 197 da Súmula, ambos do Supremo Tribunal Federal.

2.	A reclamante narra que era servidora concursada da Prefeitura Municipal de Barreiras, exercendo o cargo de professora, tendo sido liberada das suas funções públicas para exercício de mandado sindical referente ao período de 2015 a 2019. 

3.	Relata, todavia, que “o poder executivo mudou a Lei Municipal que determinava a licença da Dirigente sindical, SEM REALIZAÇÃO DE DECRETO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA SINDICAL, sem ato NORMATIVO QUE CASSASSE a licença e ainda no curso do MANDADO SINDICAL, formou COMISSÃO INQUISITÓRIA PARA cassação de Cargo Público, demitindo a autora” (e-doc. 1, p. 3). Em vista disso, alega ter havido violação aos enunciados nº 10 e nº 197 da Súmula/STF, diante da inobservância do art. 8, inc. VIII, da Constituição da República.

4.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a confirmação da liminar, para dar procedência ao pedido, cassando o ato demissional, determinando seja proferida nova decisão consoante os enunciados nº 10 e nº 197 da Súmula/STF.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	No caso em tela, alega-se violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor transcrevo: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

9.	Aponta-se, ainda, violação ao enunciado nº 197 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.”.

10.	No presente caso, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferiu acórdão por meio do qual manteve sentença de 1º Grau, em sede de mandado de segurança, no sentido de não ter sido demonstrado o direito líquido e certo pleiteado, sob os seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE MANDADO CLASSISTA EM SINDICATO QUE DEIXOU DE REPRESENTAR A CATEGORIA FUNCIONAL. CESSAÇÃO DO MOTIVO QUE ENSEJOU A CONCESSÃO DA LICENÇA. CONVOCAÇÕES DO ENTE PÚBLICO PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES COMO PROFESSORA. NÃO ATENDIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
(...)
Da análise dos fólios, dessume-se que o processo administrativo sob comento foi instaurado, dentro da legalidade, pela Portaria nº 177/2018, alterada pela Portaria nº 179/2018, visando apurar suposto abandono de cargo por parte da Impetrante, servidora pública do Município afastada para o exercício do mandado de dirigente sindical na APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia, tendo em vista que a mesma não atendeu às convocações do ente público para comparecimento ao Setor de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realizadas através do ofício de nº 05/2017, este entregue pessoalmente em 29/08/2017 (fl. 125), e da Portaria nº 07/SMECEL, publicada no Diário Oficial de 23/01/2018 (fls. 126/127). 
Nos referidos chamamentos, o Município informou que houve o exaurimento do motivo da licença concedida para o exercício do mandado classista, vez que a representação sindical dos professores municipais passou a ser de incumbência exclusiva do SINPROFE — Sindicato dos Professores, Professoras e Especialistas da Rede de Ensino do Município de Barreiras. 
De fato, na Ação Declaratória de Definição de Base Territorial, tombada sob o nº 0001572-65.2012.505.0661, ajuizada na Justiça do Trabalho, restou decidido que a legitimidade para representação dos professores do Município de Barreira é do SINPROFE - Sindicato dos Professores, Professoras e Especialistas da Rede de Ensino do Município de Barreiras, e não mais da APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia (fls. 485/495). 
Nesta senda, não se pode olvidar que o princípio da unicidade sindical estabelecido no inciso II do art. 8º da Constituição Federal veda a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, de uma mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, (...)
Desse modo, a partir da decisão proferida na Ação Declaratória de Definição de Base Territorial de nº 0001572-65.2012.505.0661, somente fazem jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINPROFE, face o princípio da unicidade sindical. 
Exaurindo-se o direito de representação por parte da APLB, sindicato no qual a Impetrante atuava com dirigente, era de rigor o seu retorno às atividades como professora. 
De outro giro, o art. 49 da Lei Municipal nº 768/07, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.263/2017, assim dispõe: 
‘Art. 49. Ao servidor integrante da carreira do magistério público municipal é assegurada a licença para desempenho de mandato sindical, sem prejuízo da remuneração, limitado a 02 (dois) o número de servidores afastados para atuar junto ao sindicato representativo da sua categoria no âmbito deste município.’ (destaca-se) 
Depreende-se que o retrocitado dispositivo ratifica que o licenciamento restringe-se para o exercício de mandato classista no âmbito municipal, sendo que a Impetrante fora eleita para diretora de sindicato de abrangência estadual. 
(...)
Ora, existindo norma legal que restringe o exercício de mandado classista ao sindicato de âmbito municipal, bem como limita a 02 (dois) o número de servidores a serem dispensados para atuar junto à referida associação, e tendo sido esta utilizada como razão pela autoridade apontada como coatora para revogar a licença anteriormente deferida à Impetrante, não está configurada a ilegalidade do ato impugnado. 
Portanto, não há direito líquido e certo à licença pretendida.” (e-doc. 5,p. 8-9; e-doc. 6, p. 1; grifos acrescidos).

11.	Contra referido decisum, a reclamante opôs embargos de declaração, cujo resultado ostentou a seguinte ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA EM SINDICATO QUE DEIXOU DE REPRESENTAR A CATEGORIA FUNCIONAL. CESSAÇÃO DO MOTIVO QUE ENSEJOU A CONCESSÃO DA LICENÇA. CONVOCAÇÕES DO ENTE PÚBLICO PARA RETORNO ÁS ATIVIDADES COMO PROFESSORA. NÃO ATENDIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDORES EFETIVOS QUE EXERCEM FUNÇÃO GRATIFICADA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE NÃO DESNATURA CONDIÇÃO DE ESTÁVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPRETRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 9, p. 7).

12.	Posteriormente, observa-se que a reclamante interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido, ensejando o manejo de agravo interno, julgado sob os seguintes termos:

“No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo especial sob o fundamento de que o acórdão recorrido adotou posicionamento consonante com o entendimento firmado pela Corte Cidadã. 
Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso excepcional somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.
(...)
Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.
(...)
No mais, destaco não ser admissível a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial, bem como a caracterização do erro grosseiro.
(...)
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.” (e-doc. 13, p. 35-38).

13.	Na sequência, fora interposto agravo em recurso especial, com fundamento no art. 1.042 do CPC. A decisão foi assim redigida:

“No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que não conheceu de Agravo Interno em decorrência do reconhecimento de erro grosseiro, haja vista a sua interposição em face de decisão que inadmitiu o apelo extremo. 
Neste diapasão, esclareço que o Agravo em Recurso Especial, fundamentado no art. 1042, do CPC, é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmite o recurso excepcional, conforme previsto no art. 1030, §1°, do mesmo diploma legal.
(...)
Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de Agravo em Recurso Especial em face de decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto, fato que atrai a incidência do art. 997, § 2º, III, parte final do CPC. 
Ante o exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial.” (e-doc. 13, p. 54-55).

14.	Pois bem. A tese da reclamante, em síntese, é a de que a autoridade reclamada teria afastado o comando do art. 8º, inc. VIII, da CRFB, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). Eis a redação do aludido dispositivo:

“Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
VIII - e vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.“

15.	Entretanto, diversamente do que alegado, o fundamento adotado pelo Tribunal reclamado não decorreu do reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivo da CRFB, em eventual usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, da verificação fática, no caso concreto, ao analisar o mérito do mandado de segurança impetrado na origem, de ausência do direito líquido e certo sub judice. Após, houve, tão somente, a análise quanto ao cabimento recursal no feito, não existindo qualquer relação entre o conteúdo dos atos decisórios e o diploma exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
 
16.	Assim, nota-se a ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e os enunciados apontados como paradigmas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. 
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos). 

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

17.	Lado outro, quanto à alegação de afronta ao enunciado nº 197 da Súmula desta Corte, a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição da República e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

18.	Desse modo, evidenciado que referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, incabível, portanto, a presente reclamação, tendo em consideração a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 47.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator